Tribunal: TJMT
Processo: 1004753-71.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004753-71.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), E. M. A. D. S. - CPF: 068.972.461-66 (APELADO), ATILLAS WANDBELGER ALVES GARCIA (APELADO), ATILLAS WANDBELGER ALVES GARCIA - CPF: 020.973.351-95 (APELADO), ANDREA OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 856.361.931-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ATILLAS WANDBELGER ALVES GARCIA - CPF: 020.973.351-95 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINE PADILHA DE OLIVEIRA - CPF: 017.351.181-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO – – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O dano moral decorrente de cancelamento injustificado de voo, que provoca considerável atraso no embarque, se opera “in re ipsa”, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos passageiros.

2. Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

3. Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é proporcional e razoável aos fins desejados, além de ser o comumente praticado por esta Corte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por GOL LINHAS AÉREAS S/A, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por ENZO MIGUEL ALVES DOS SANTOS, representado por seu genitor ATILLAS WANDBELGER ALVES GARCIA, julgou procedente o pedido inicial, e assim, condenou a requerida a pagar em favor do requerente o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização, corrigido pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que o atraso do voo ocorreu devido às condições meteorológicas desfavoráveis na origem, impactando o voo de conexão no aeroporto de Guarulhos.

Aduz que não cometeu qualquer falha na prestação de serviços que pudesse justificar eventual reparação, sobretudo porque o atraso do voo se deu por motivos alheios a sua vontade.

Com essa narrativa, defende a inocorrência de dano moral, com o que pugna pelo afastamento ou redução da indenização correspondente.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 235658679.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo parcial provimento do presente recurso, no sentido de minorar o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (ID. 239414654)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o requerente representado por seu genitor, ajuizou ação de indenização por danos morais, ao argumento que adquiriu junto à requerida Gol Linhas Aéreas, bilhetes de passagem aérea, com previsão de saída do Rio de Janeiro no dia 23/11/2022 às 20h:55min, com uma conexão em Guarulhos e chegada em Cuiabá às 00h:15min do mesmo dia.

Disse que ao embarcar no aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro, teve que aguardar dentro da aeronave por pelo menos 30 minutos, sob as mais variadas justificativas, de que a aeronave estava abastecendo, estavam aguardando a torre liberar a decolagem.

Falou que depois que decolaram e passaram por São Paulo, estranhamente, retornaram, para o Rio de Janeiro, sob a justificativa de mau tempo.

Relatou que ficaram por mais 30 minutos dentro da aeronave no aeroporto Santos Dumont para que pudesse alçar novo voo.

Narrou que, ao desembarcarem no aeroporto de Guarulhos, ficaram no saguão, em frente ao portão de embarque para o voo com destino para Cuiabá, porém, foram esquecidos pela companhia aérea por mais de 02 (duas) horas, sem nenhuma assistência.

Falou que por volta das 03h:00 uma colaboradora da ré informou que iria encaminhá-los para um hotel, em outra cidade afastada de São Paulo por 130 Km, com tempo de deslocamento de no mínimo 02 (duas) horas.

Disse que, levando em consideração que já se passavam das três horas da madrugada, o tempo de deslocamento de no mínimo 04 horas e o voo de saída para Cuiabá previsto para 06h:00, declinaram da oferta, sendo lhes entregue um voucher no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para alimentação de três pessoas (jantar e café da manhã).

Relatou que, depois de toda frustração vivenciada, chegaram ao destino por volta das 10h:40min do dia 24/11/2022, ou seja, com mais de 11 horas de atraso do previamente programado.

Com essa narrativa, postulou pela condenação da companhia aérea à indenização pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

Em sua defesa a requerida rechaçou os argumentos da requerente alegando que o voo foi cancelado por motivos de segurança, decorrentes de condições climáticas desfavoráveis.

Depois de impugnada a contestação sobreveio sentença condenatória nos termos relatados.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, conforme dispõe o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituam o direito por ele afirmado, e ao réu a existência daqueles que impeçam a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse passo, fato é que a empresa apelante não logrou êxito em comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), máxime a comprovação de que o cancelamento do voo se deu por motivo de força maior.

Ora, deveria a empresa aérea colacionar aos autos o Boletim Metereológico da data do fato, com o fito de demonstrar que as condições climáticas não estavam propicias para alçar voo, sendo necessário o cancelamento, com vistas à segurança e integridade física de todos.

Assim, inexistindo provas de que os dissabores vivenciados pelo autor se devem à ocorrência de caso fortuito ou de força maior, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré/apelante, devendo, por isso, responder objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados.

Nesse contexto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de justiça, que também é adotado por este Tribunal, o dano moral decorrente de cancelamento injustificado de voo, que provoca considerável atraso no embarque, se opera “in re ipsa”, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos passageiros.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor

lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido. (REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014)

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – GRUPO ECONÔMICO – AFASTADA - ATRASO NO VOO – DANO MORAL IN RE IPSA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Caracterizada a falha na prestação de serviços, e não verificada qualquer das excludentes de responsabilidade civil objetiva, impõe-se a manutenção da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, que são in re ipsa, prescindindo de prova da sua efetiva ocorrência, e danos materiais devidamente comprovados. (TJ/MT, Ap, 49348/2012, Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento 20/03/2013, Data da publicação no DJE 02/04/2013)

RAC – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZOS MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PROVA DA EXISTÊNCIA DO DANO – DESNECESSIDADE –

QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea em razão do cancelamento do voo, cabível indenização por dano moral, em decorrência dos constrangimentos causados ao consumidor. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado. Ap 66676/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 10/08/2015)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, não há que se falar na redução do valor da indenização por danos morais fixado pelo Juiz sentenciante em R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que além de proporcional e razoável aos fins desejados, também é o comumente praticado por esta Corte em casos correlatos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, em razão de ter sido arbitrado no percentual máximo em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024